Tribunal: TJMT
Processo: 0001304-89.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001304-89.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONAS DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALMAD MOHAMED OMAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -

ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E ENSEJAR ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E EXISTÊNCIA DE 2 (DUAS) CAUSAS DE AUMENTO QUE JUSTIFICARIA A MAJORAÇÃO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) -
POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - ELEMENTOS INIDÔNEOS - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT - LUCRO FÁCIL - CARACTERÍSTICA INERENTE AO ROUBO - NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS NÃO JUSTIFICADA - ARESTOS DO STJ E TJMT - 2 (DUAS) CAUSAS DE AUMENTO - FRAÇÃO MÍNIMA DE
1
/3 (UM TERÇO) - INCONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA - ACORDÃO DO TJMT - FRAÇÃO SUPERIOR - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - SÚMULA 443 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A
“potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base”
(STJ, HC no 453.169/RS; TJMT, AP NU 1014755-54.2022.8.11.0003).

O lucro fácil não se presta para avaliação negativa dos motivos e das circunstâncias do crime por se tratar de característica inerente ao delito [roubo], consoante julgados do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC no 422.585/ES; TJMT, AP NU 0009543-74.2016.8.11.0037).

Não há
“incongruência na dosimetria da pena quando verificada a existência de duas causas de aumento [
concurso
de
pessoas
e emprego de
arma
de
fogo
], limita-se o juiz sentenciante em majorá-la, uma única vez, valendo-se da fração mínima de
1
/3 (um terço) prevista no § 2o do artigo 157 do Código Penal”

(TJMT, AP NU 0015158-93.2017.8.11.0042).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(STJ, Súmula 443).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0001304-89.2016.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): JONAS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe NU
0001304-89.2016.8.11.0002
- Código 430757), que condenou JONAS DOS SANTOS

por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto -
art. 157, § 2o, I e II do CP - (fls. 331/337 - ID 178538736).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que: 1) a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em razão
“da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime”
; 2) a existência de 2 (duas) causas de aumento [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] justificaria a
“majoração da pena em 3/8 (três oitavos)”
, na terceira fase da dosimetria.

Pede o provimento para elevar as penas do apelado.

Prequestiona
“a matéria legal envolvida”
(fls. 345/352 - ID 178538738).

JONAS DOS SANTOS
pugna pelo desprovimento (fls. 353/353 - ID 178538739).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA DA PENA - CONDENAÇÃO – Pedido de valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base fixada no mínimo legal – impossibilidade. Aumento da fração em 1/8 para cada circunstância desfavorável. Pluralidade de causas de aumento da pena – concurso de pessoas e emprego de arma. Enunciado no 32 do TJMT – incidência de apenas uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena. Manutenção do quantum no mínimo de 1/3. Parecer pelo parcial provimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - fls. 366/370 - ID 179546674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de setembro de 2015, por volta das 04:00 h, em residência particular - Chácara Vale do Bekaa, localizada no Loteamento São Mateus, uma quadra após a avenida Filinto Muller, que tem uma mineradora a esquerda, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JONAS DOS SANTOS, juntamente com outros três indivíduos, não identificados, pré ajustados, em unidade de desígnios, e em cooperação de condutas, subtraiu com consciência e vontade, mediante grave ameaça, exercida com uso de duas armas de fogo (não apreendidas), coisas alheias móveis consistentes em: 01 (uma) televisão, marca LG, 42 polegadas, 01 (um) coelho, cor branca, e vários mantimentos e objetos, avaliados no total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme Auto de Avaliação de f. 62, pertencentes à vítima Almad Mohamed Omas, qualificada à f. 13. [...]

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JONAS DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 157, § 2o, I e II do CP [...].
”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça - fls. 13/21 -

ID 178538728)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do "poder de agir de maneira diversa", adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

Trata-se de réu primário, em harmonia com os autos (fl. 88).

Não existem elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que procurou se assenhorar de patrimônio alheio mediante violência e grave ameaça, buscando lucro fácil.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, inclusive é assistido pela i. Defensoria Pública Estadual.

A conduta da vítima é desinfluente.

Tudo sopesado fixo a pena:

Roubo duplamente majorado. Fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) antes as majorantes reconhecidas, resultando cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima e com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em cinquenta e quatro (54) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos [...].”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - fls. 331/337 - ID 178538736)

Pois bem.

O juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Realmente, a
“potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base”
(STJ, HC no 453.169/RS - Relatora: Min. Laurita Vaz - 17.6.2019; TJMT, N.U 1014755-54.2022.8.11.0003 -

Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.3.2023).

Por sua vez, o lucro fácil não se presta para avaliação negativa dos motivos e das circunstâncias do crime por se tratar de característica inerente ao delito [roubo], consoante julgados do c. STJ e deste e. Tribunal (HC no 422.585/ES, Relator Min. Felix Fischer - 3.4.2018; TJMT, AP NU 0009543-74.2016.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 22.5.2023).

Ausentes circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -.

Quanto às causas de aumento [
emprego de arma de fogo e concurso de pessoas - CP,
art. 157, § 2o, I e II], o roubo fora praticado em 12.9.2015, ou seja, antes da Lei no 13.654/2018.

Com efeito, não há
“incongruência na dosimetria da pena quando verificada a existência de duas causas de aumento [
concurso
de
pessoas
e emprego de
arma
de
fogo
], limita-se o juiz sentenciante em majorá-la, uma única vez, valendo-se da fração mínima de
1
/3 (um terço) prevista no § 2o do artigo 157 do Código Penal”

(TJMT, AP NU 0015158-93.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.10.2023).

Isso porque, o
“aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(STJ, Súmula 443).

Portanto,
o
pleito de elevação da pena em 3/8 (três oitavos)
“não merece prosperar, ante a ausência de fundamentação concreta”
, como bem consignado pela i. PGJ (
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, procurador de Justiça).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023